Tribunal: TJSP
Processo: 1105974-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE SISTEMA BLOQUEADOR. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SINDICÂNCIA REALIZADA QUE É DOCUMENTO ELABORADO UNILATERALMENTE. RECUSA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DO VEÍCULO PREVISTO NA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. NECESSIDADE DE ENTREGA DOS

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE SISTEMA BLOQUEADOR. FRAUDE NÃO COMPROVADA. SINDICÂNCIA REALIZADA QUE É DOCUMENTO ELABORADO UNILATERALMENTE. RECUSA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DO VEÍCULO PREVISTO NA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. NECESSIDADE DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NA APÓLICE. VEÍCULO QUE DEVE ESTAR LIVRE E DESEMBARAÇADO DE MULTAS E DEMAIS DÉBITOS ATÉ A DATA DO SINISTRO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE GRAVAME. INTERESSE RECURSAL NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE AOS LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Apesar de alegar que o apelado teria desativado o rastreador, agindo de má-fé e alterando a narrativa do sinistro, praticando fraude contra o seguro, não há nenhuma prova cabal para corroborar essa acusação. Observo que, diferentemente da boa-fé, que é sempre presumida, a má-fé deve ser suficientemente comprovada, e o relatório de sindicância acostado às fls. 182/201, por si só, não é suficiente para comprovar as alegações da ré, porquanto documento unilateralmente produzido por ela. 2. A indenização securitária deve ser fixada com base no valor previsto na Tabela FIPE no mês em que ocorreu o sinistro, conforme determina o artigo 7o, § 2o, da Circular no 269/2004, da SUSEP. 3. Necessidade da entrega dos documentos correspondentes que estejam na posse do segurado, ante a sub-rogação da seguradora nos direitos do automóvel e consequente baixa do mesmo perante o órgão competente. 4. Sentença que julgou improcedente o pedido de lucros cessantes. Ante a ausência de gravame, revela-se a ausência de interesse recursal da ré em relação aos lucros cessantes, não devendo ser conhecido o apelo neste tocante.